Tribunal: TJDFT
Processo: 0002248-04.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, tampouco que profira a ameaça em ânimo calmo e refletido, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaça, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
4. Recurso conhecido e desprovido.